Tribunal: STF
Processo: RHC 51778
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-13
Data de publicação: 1973-12-13

Ementa:
PRERROGATIVAS DO ADVOGADO.
1) O ACESSO DO ADVOGADO AO PRESO E CONSUBSTANCIAL À DEFESA AMPLA
GARANTIDA NA CONSTITUIÇÃO, NÃO PODENDO SOFRER RESTRIÇÃO OUTRA QUE
AQUELA IMPOSTA, RAZOAVELMENTE, POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI.
2) AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA ADVOGADO, POR FATOS RELACIONADOS COM
O EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIVRE INGRESSO NOS PRESÍDIOS. FALTA DE
JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.